Tribunal: STF
Processo: MS 34058
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que julguei extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos (eDOC 25):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ricardo Terra Teixeira em face de ato praticado pelo Senador Romário de Souza Faria, na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol do Senado. 



    O impetrante insurge-se quanto à possibilidade de a autoridade apontada como coatora, por ostentar a condição de depositária de informações relativas a seu sigilo bancário e fiscal, venha a divulgá-las. Aduz que os dados fiscais e bancários obtidos no curso dos trabalhos parlamentares contam com divulgação pública proibida porque destinados a elaboração de Relatório Final a ser encaminhado, nos lindes do § 3º, do art. 58 da CF, ao Ministério Público. Sustenta que tal proibição foi também reconhecida por este Tribunal, quando do julgamento do MS 23.452, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 17.04.2000. 



    Afirma que a presente impetração ostenta natureza preventiva e alega haver justo receito de que seus dados sejam divulgados, porquanto o requerido vem demonstrando dar pouca importância para os limites e para os cuidados reclamados pela sua atuação parlamentar à frente do Colegiado que comanda no Senado Federal. A corroborar seus argumentos, o impetrado teria acusado o requerente de ser responsável pelo declínio do futebol brasileiro e o chama de câncer do futebol brasileiro, ladrão, corrupto e quadrilheiro. Alega, ainda, que: 



    ‘No mais, a contundência do requerido na condução dos trabalhos do Colegiado não poupa ninguém: no dia 23 de setembro do ano próximo passado, durante sessão de votação dum requerimento, o requerido ficou exasperado quando o Senador João Alberto de Souza (PMDB-MA), Presidente do Conselho de Ética do Senado , o lembrou de que, na condição de Presidente daquele Colegiado, suas reiteradas declarações ofensivas contra investigados eram de todo inadequadas. O requerido não se intimidou e, peitando o colega , continuou com as hostilidades, mostrando desconhecer a necessidade de um comportamento compatível com as tradições democráticas da Casa Legislativa da qual faz parte e com o comando daquele Colegiado por ele presidido.’ 



    O impetrante afirma, por fim, que alguns dados sigilosos obtidos pela CPI teriam sido divulgados pela imprensa, razão que, por outro motivo, confirmaria seu justo receio. Requer, liminarmente, que seja determinado ao requerido que: a) permaneçam sob sua guarda e responsabilidade pessoal todos os dados, elementos e informações bancárias e fiscais obtidas com o afastamento do sigilo; b) abstenha-se de divulgar ou de permitir divulgação, por qualquer meio, de todo e qualquer dado, elemento ou informação a que a Comissão de Inquérito Parlamentar por ele presidida teve ou tenha acesso por conta do afastamento dos sigilos bancário e fiscal; c) abstenha-se de reproduzir os referidos dados, elementos e informações em qualquer documento público. No mérito, requer a confirmação integral da liminar. 



    A medida liminar pleiteada foi denegada (eDOC 9).



    A Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 (eDOC 14).



    A autoridade apontada como coatora prestou informações, requerendo a denegação da segurança pleiteada (eDOC 21).



    Pela Petição 66798/2017, o Impetrante sustenta que a autoridade coatora teria divulgado seus dados sigilosos, em blog pessoal – ao divulgar relatório alternativo àquele votado pela CPI – bem como em obra literária denominada “Um olho na bola, outro no cartola”. Requer a remessa de cópia integral dos presentes autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, “para as devidas providências legais que o caso reclama”. 



    Instalada em 14.07.2015, as atividades da CPI da qual dimanou o ato impugnado no presente mandado de segurança tiveram início em 11.08.2015.



    Em consulta à página oficial do Senado Federal na internet, o prazo final para conclusão dos trabalhos foi prorrogado, findando-se com a aprovação do relatório final, em 07.12.2016.



    Como se extrai das informações constantes no sítio da CPI, nesta data a Comissão concluiu a análise do relatório final elaborado pelo Deputado Romero Jucá, que foi aprovado a fim de determinar o encaminhamento das informações ali contidas ao Ministério Público, à Receita Federal, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e ao Banco Central.



    De tal fato decorre como consequência natural a perda de objeto com a extinção do presente mandamus. 



    Diante de situações tais como a ora posta, este Supremo Tribunal Federal tem considerado prejudicadas, em razão da perda do objeto, as ações de mandado de segurança e de habeas corpus impetrados contra ato de CPI que se extinguiu em virtude da conclusão dos seus trabalhos. 



    Exemplificativamente, confira-se: 



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.’(MS 25.995 AgR-AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 17.09.2009; grifei)



    No mesmo sentido: MS 33.718/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.12.2015; MS 33.682/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2015; MS 33.756/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.09.2015; MS 31.388/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.10.2013.



    Assim, com a extinção do feito, nada há a deferir em relação à Petição 66798/2017, somando-se ao fato de que, mesmo contendo alegações no sentido da divulgação indevida de dados sigilosos do Impetrante, veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório. 



    Ante o exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, CPC, combinado com o art. 21, IX, RISTF.”



    Nas razões dos embargos, alega-se a existência de erro material, bem como de omissão na decisão embargada. O erro material consistiria na menção a precedentes em que foram analisadas hipóteses diversas da ora sob exame. No que se refere à omissão, sustenta-se que a decisão deixou de se manifestar sobre a divulgação de dados sigilosos do impetrante, cuja prova estaria contida no blog pessoal da autoridade coatora, devidamente indicado na Petição 66.798/2017.



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 26). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    In casu, verifico que a decisão embargada apreciou com acerto as questões postas no writ. Naquela oportunidade, constatou-se a perda de objeto do mandamus em razão do encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito com a aprovação do relatório final em 7.12.2016, no qual se determinou o encaminhamento das informações ali contidas ao Ministério Público, à Receita Federal, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e ao Banco Central.



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido da perda de objeto da impetração nas hipóteses de encerramento dos trabalhos da CPI. Desse modo, não há falar em existência de erro material na decisão questionada.



    Igualmente não prospera a alegada omissão relacionada à suposta divulgação indevida de dados sigilosos. Isso porque, como salientado na decisão embargada, com a conclusão dos trabalhos da CPI tem-se por consequência a extinção do feito nesta Corte por perda de objeto. Ora, como já mencionado, a CPI concluiu os trabalhos em 7.12.2016 e a Petição 66.789 somente foi protocolizada no STF em 7.11.2017, quase um ano após o término dos trabalhos. Não há, pois, nada a prover quanto ao pedido.



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com base em argumentos já apreciados e rejeitados, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente